Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701595-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKELINE DOS SANTOS CHAGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que, uma vez atendidos os demais requisitos, salvo, por ora, a comprovação de registro profissional, garanta a posse da parte autora no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Contabilidade, sob a condição de ser apresentado, no prazo de 60 (sessenta) dias, o referido registro profissional definitivo ou declaração do conselho profissional acerca da vigência do registro profissional pela autora." A parte agravante narra, em apertada síntese, que a agravada não apresentou o registro profissional no Sistema CFC/CRC para a posse no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Contabilidade da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Esclarece que a parte apresentou apenas o diploma de graduação. Acrescenta, ainda, que a agravada informou que se inscreveu no exame de suficiência para sua obtenção do registro, razão pela qual ajuizou a ação, com pedido liminar, para que lhe fosse garantida a posse no cargo, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Entende a agravante que não é possível a posse da candidata sob pena de violação da súmula 266 do STJ; que o atendimento do pedido liminar contraria a lei processual que proíbe a concessão de liminar que esgote o objeto do processo; que a concessão de prazo para a agravada fere o princípio da isonomia e legalidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso ora em análise, entendo que assiste razão ao agravante. Nos termos do item 3.2.5, letra "d", do anexo III do Edital no 31, de 30/6/2022, são requisitos básicos para a investidura no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Contabilidade: "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Comprovação de registro profissional no Sistema CFC/CRC em plena validade". Portanto, no momento em que a candidata se inscreveu no concurso, tinha plena consciência de que deveria apresentar comprovante de registro profissional para ser investida no cargo pretendido. Registre, ainda, que o STJ tem entendimento sumulado de que tais documentos devem ser apresentados no ato da posse do candidato: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público" ( Súmula 266). Assim, em princípio, não há se falar em posse em cargo público, quando a parte não demonstra ter satisfeito as exigências do certame. Demais disso, não pode a Administração ser impedida de promover o concurso da forma regular, para atender aos interesses da parte que não satisfaz as exigências do edital. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito